Tribunal: TJBA
Processo: 8050236-28.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8050236-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLA REGINA LIMA COSTA SANTANA

Advogado(s)
:
MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). CIRURGIA DE MAMOPLASTIA COM PRÓTESE. ALEGADA NATUREZA REPARADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA EM CRITÉRIOS TÉCNICO-NORMATIVOS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter autorização e custeio, pelo PLANSERV, de procedimento cirúrgico de mamoplastia bilateral com prótese, sob o argumento de natureza reparadora da intervenção, diante de desconfortos físicos e abalo psicológico decorrentes de ptose mamária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a impetrante demonstrou direito líquido e certo à cobertura, pelo PLANSERV, de cirurgia de mamoplastia com prótese, afastando-se a natureza estética do procedimento à luz dos critérios normativos da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, sendo incabível dilação probatória.

4. A via mandamental mostra-se adequada, pois a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental, sem necessidade de instrução probatória.

5. A petição inicial não é inepta, porquanto o pedido é certo e determinado, consistente na autorização de procedimento cirúrgico específico.

6. A negativa administrativa do PLANSERV baseia-se em protocolo técnico que condiciona a cobertura de cirurgia de ptose mamária à realização prévia de cirurgia bariátrica, perda ponderal relevante e enquadramento em critérios objetivos.

7. A impetrante não se submeteu à cirurgia bariátrica, requisito essencial para o enquadramento na hipótese de cobertura prevista pela operadora.

8. O histórico clínico da impetrante não evidencia obesidade mórbida, mas apenas sobrepeso, afastando a incidência do protocolo específico para ptose pós-bariátrica.

9. Não há comprovação de enquadramento em hipóteses excepcionais de cobertura, como gigantomastia ou reconstrução mamária pós-neoplasia.

10. Os relatórios médicos particulares não afastam a conclusão da perícia administrativa, evidenciando divergência técnica incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

11. O PLANSERV, regido por normativa própria, exclui a cobertura de procedimentos estéticos, ressalvadas hipóteses específicas não configuradas no caso concreto.

12. O entendimento do STJ (Tema 1069) limita a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia reparadora aos casos vinculados à obesidade mórbida tratada por cirurgia bariátrica.

13. A negativa administrativa revela-se motivada e amparada em critérios técnico-normativos objetivos, inexistindo ilegalidade ou abuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de mandado de segurança exige prova pré-constituída inequívoca do direito líquido e certo, não sendo admitida dilação probatória. 2. É legítima a negativa de cobertura por plano de saúde de autogestão quando fundada em critérios técnico-normativos previamente estabelecidos. 3. A cirurgia plástica somente é obrigatoriamente coberta quando enquadrada nas hipóteses normativas excepcionais, não se presumindo sua natureza reparadora a partir de laudos particulares. 4. A ausência de cirurgia bariátrica prévia afasta a aplicação de protocolo de cobertura para ptose mamária pós-bariátrica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; Decreto Estadual nº 9.552/2005; Resolução Normativa ANS nº 428/2017, art. 20, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1069; TJDFT, Apelação nº 0723165-59.2020.8.07.0003, Rel. Des. Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, j. 07.07.2021, DJE 02.08.2021

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº.
8050236-28.2025.8.05.0000
,
em que figura como impetrante
CARLA REGINA LIMA COSTA SANTANA

e impetrado o
Secretário da Administração do Estado da Bahia e out
ro

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DENEGAR
a segurança

pretendida, pelas razões a seguir expendidas.